Tribunal: TJBA
Processo: 8064600-05.2025.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8064600-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JOSE LOURENCO MORAIS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PENAL. EX-PREFEITO. CONTRATAÇÃO DIRETA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.133/2021. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA (ART. 337-E DO CP). NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal proposta contra JOSÉ LOURENÇO MORAIS DA SILVA JÚNIOR, ex-Prefeito do Município de Ribeira do Pombal/BA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, em razão de suposta contratação direta indevida. O feito encontra-se em condições de julgamento, com instrução finalizada e garantido o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abolitio criminis em razão da revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021; e (ii) analisar se há nos autos prova suficiente de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário que justifique a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021 não implica abolitio criminis, pois a conduta de contratação direta fora das hipóteses legais foi recepcionada pelo art. 337-E do Código Penal, configurando hipótese de continuidade típico-normativa.

A tipificação penal da conduta exige, além do dolo genérico, o dolo específico de frustrar a licitude do processo licitatório ou de causar prejuízo ao erário, bem como a comprovação do efetivo dano ao patrimônio público.

A análise do conjunto probatório evidencia ausência de provas suficientes quanto ao dolo específico do agente, não se demonstrando intenção deliberada de causar prejuízo ou fraudar a licitação.

A instrução processual tampouco logrou comprovar efetivo dano ao erário decorrente da contratação direta, sendo este um fator que reforça a atipicidade da conduta sob o prisma penal.

O próprio Ministério Público, em alegações finais, reconheceu a ausência de elementos probatórios mínimos para sustentar a responsabilidade penal do acusado, pugnando por sua absolvição.

A inexistência de provas robustas quanto aos elementos subjetivo e material do tipo penal impõe a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 não configura abolitio criminis, tendo havido continuidade típico-normativa com o art. 337-E do Código Penal.

A configuração do crime de contratação direta indevida exige a comprovação do dolo específico do agente e de efetivo prejuízo ao erário.

A ausência de provas quanto ao dolo específico e ao prejuízo ao erário impõe a absolvição, em respeito à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária
n.º 8064600-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como autor
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como réu,
JOSE LOURENCO MORAIS DA SILVA JUNIOR.

Acordam os Desembargadores que compõem da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar de
abolitio criminis
e, no mérito, em julgar improcedente a ação penal para
ABSOLVER
o acusado JOSÉ LOURENÇO MORAIS DA SILVA JÚNIOR das imputações que lhe foram feitas na denúncia, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema